Tribunal: STF
Processo: RE 1595759
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. PIS. Cofins. Vendas inadimplidas. Base de cálculo. Fato gerador. Tema RG nº 87. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na decisão recorrida, manteve-se a impossibilidade de creditamento de PIS e Cofins sobre vendas definitivamente inadimplidas, alinhando-se ao Tema RG nº 87.
2. A recorrente alegou que a incidência de PIS/Cofins sobre vendas definitivamente inadimplidas extrapola o limite material constitucional, não caracteriza a realização do fato gerador ou acréscimo de riqueza e viola os princípios da capacidade contributiva, legalidade e vedação ao confisco.
3. No acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deu-se provimento parcial à apelação, limitando-se os efeitos da decisão à data da incorporação da autora original.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as vendas definitivamente inadimplidas podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins.
III. Razões de decidir
5. O Sistema Tributário Nacional adota o regime de competência como regra geral para apuração dos resultados das empresas.
6. O fato gerador da obrigação de PIS e Cofins ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, ou seja, com a entrega do produto, e não com o recebimento do preço acordado. A disponibilidade jurídica da receita compõe o aspecto material da hipótese de incidência das contribuições.
7. A legislação específica prevê a exclusão das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, mas não há disposição permitindo a exclusão das vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições.
8. A interpretação de hipóteses de exclusão de crédito tributário deve ser restritiva, conforme o art. 111 do Código Tributário Nacional.
9. As vendas canceladas anulam o fato gerador do tributo, pois o negócio jurídico é desfeito, o que não ocorre com o inadimplemento, definitivo ou não, em que o fato gerador subsiste. O adimplemento da obrigação não é elemento essencial do fato gerador.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 145, § 1°, 150, incs. I e IV, 195, inc. I, al. "b"; CTN, art. 111; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei 6.404, de 1976, art. 187, § 1º, al. "a"; Lei nº 9.430, de 1996, art. 9º; Leis nº 9.718, de 1998, nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 586.482/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/11/2011; RE nº 1.110.831-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/06/2022; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  
          
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. VENDAS INADIMPLIDAS DEFINITIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RE 586482 (TEMA 87/RG). AUTORA INCORPORADA NO CURSO DA AÇÃO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DA INCORPORAÇÃO. 
1. No julgamento do RE 586.482 (Tema 87/RG), consignou-se que o Sistema Tributário Nacional estabeleceu o regime de competência, e não o de caixa, como regra geral para apuração dos resultados das empresas; e, quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência de PIS/COFINS, que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do produto), e não com o recebimento do preço acordado, ou seja, com a disponibilidade jurídica da receita, que passa a compor o aspecto material da hipótese de incidência das contribuições em questão. 
2. Em que pese as Leis 9.718/98, 10.637/2002 e 10.833/2003 prevejam a exclusão das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos das bases de cálculo do PIS e da COFINS, não há, por outro lado, disposição permitindo a exclusão das vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão, não cabendo ao intérprete, sob alegação de isonomia, equipará-las às vendas canceladas, por implicar hipótese de exclusão de crédito tributário, cuja interpretação deve ser restritiva, a teor do art. 111 do CTN. 
3. Como ressaltado no julgamento do RE 586.482 (Tema 87/RG), as situações excludentes do crédito tributário contempladas na legislação do PIS e da COFINS ocorrem apenas quando fato superveniente venha a anular o fato gerador do tributo, como ocorre com as vendas canceladas, em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor. Essa hipótese não se confunde com o inadimplemento da venda, definitivo ou não, pois naquela ocorre a anulação do próprio fato gerador, o que não ocorre nesta, tendo em vista que o adimplemento da obrigação não constitui elemento essencial do fato gerador. 
4. Não é possível identificar os conceitos de lucro e de receita, que são conceitos absolutamente distintos, isto é, grandezas econômicas distintas. O art. 9º da Lei 9.430/96 não é aplicável ao caso, mesmo que analogicamente. 
5. A partir da sucessão empresarial, ocorrida em 1/12/2016, a relação jurídica deve se pautar na decisão a ser proferida nos autos do processo em curso na Justiça Federal de São Paulo, haja vista que a autora original desta ação deixou de existir, incorporando-se à esfera jurídica de sua sucessora, autora daquele processo. 
6. Apelação parcialmente provida.” (e-doc. 192). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 220). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1°; 150, incs. I e IV; e 195, inc. I, al. “b”, todos da CRFB. 

3.1. Afirma que “a incidência de PIS/Cofins sobre as vendas definitivamente inadimplidas extrapola o limite material preconizado pela Constituição para as ditas contribuições” (e-doc. 235, p. 4).

3.2. Alega que “a inadimplência definitiva não caracteriza a realização do fato gerador – e nunca caracterizará -, o efetivo acréscimo de riqueza ao patrimônio da pessoa jurídica” (e-doc. 235, p. 4).

3.3.  Aduz que “a manutenção da incidência de PIS/Cofins sobre as vendas definitivamente inadimplidas configura violação aos princípios da capacidade contributiva, da legalidade e da vedação ao confisco” (e-doc. 235, p. 16).

É o relatório. 

Decido. 

4. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:

 
“A respeito da alegação de que a inadimplência definitiva inviabiliza a verificação do aspecto material da hipótese de incidência do PIS e da COFINS, importa salientar que, naquele julgamento, consignou-se, quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS e do PIS, que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do produto), e não com o recebimento do preço acordado, ou seja, com a disponibilidade jurídica da receita, que passa a compor o aspecto material da hipótese de incidência das contribuições em questão.
(...)
Portanto, tendo em vista que, na sistemática não cumulativa, o PIS e a COFINS incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), e que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do produto), e não com o recebimento do preço acordado, torna-se irrelevante que não tenha havido o posterior recebimento dos respectivos valores em razão da inadimplência de seus clientes, ainda que definitiva. 
Em que pese as Leis 9.718/98, 10.637/2002 e 10.833/2003 prevejam a exclusão das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos das bases de cálculo do PIS e da COFINS, não há, por outro lado, disposição permitindo a exclusão das vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão, não cabendo ao intérprete, sob alegação de isonomia, equipará-las às vendas canceladas, por implicar hipótese de exclusão de crédito tributário, cuja interpretação deve ser restritiva, a teor do art. 111 do CTN. 
Como ressaltado no julgamento do RE 586.482 (Tema 87/RG), as situações excludentes do crédito tributário contempladas na legislação do PIS e da COFINS ocorrem apenas quando fato superveniente venha a anular o fato gerador do tributo, como ocorre com as vendas canceladas, em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor. 
De fato, não prospera a tese de que o RE 586.482 (Tema 87/RG) tratou apenas da incidência do PIS e da COFINS sobre receitas de vendas inadimplidas, em que a dívida pudesse ser solvida. Naquele julgamento, restou claro o entendimento de que as vendas inadimplidas, embora possam resultar no cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria, enquanto não forem efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao comprador, subsistindo, pois, o fato imponível. 
Neste sentido, a Exma. Sra. Min. Cármen Lúcia esclareceu que "o inadimplemento do comprador não equivale ao cancelamento da compra e venda, no qual ocorre o desfazimento do negócio jurídico, enquanto o cancelamento caracteriza-se pela devolução da mercadoria vendida, ante a rescisão ou resilição do negócio jurídico, e que, embora a inadimplência possa vir a resultar (...) em cancelamento da venda e consequente devolução da mercadoria, com as consequências próprias, no caso, o que se tem ainda é uma venda que se caracterizou". 
Em suma, a hipótese de cancelamento da venda não se confunde com o seu inadimplemento, definitivo ou não, pois naquela ocorre a anulação do próprio fato gerador, o que não ocorre nesta, tendo em vista que o adimplemento da obrigação não constitui elemento essencial do fato gerador.
(...)
Pelo exposto, conclui-se que não há afronta à legalidade; pelo contrário, haveria, aí sim, caso se permitisse o pretendido creditamento mesmo sem lei neste sentido. Também não há que se cogitar de afronta aos princípios da capacidade contributiva e do não-confisco, como assinalado no voto condutor do RE 586.482 (Tema 87/RG), pois, “se o pressuposto de fato é a aquisição da receita, perante ela, todos estão sendo tratados igualmente. A manifestação da capacidade contributiva é a mesma para todas as pessoas jurídicas, que, igualmente, devem registrar as suas receitas, de acordo com o regime em vigor, assim como as demais mutações patrimoniais, pelo regime de competência, segundo o qual, repita-se, as receitas são reconhecidas quando adquiridas, independentemente do seu recebimento (art. 187, parágrafo 1º, letra “a”, Lei nº 6.404/76).” (e-doc. 192).
 
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 87 da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “As vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica”. Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS/PIS. VENDAS INADIMPLIDAS. ASPECTO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA VENDA. 1. O Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como regra geral para a apuração dos resultados da empresa, e não o regime de caixa. (art. 177 da Lei nº 6.404/¨76). 2. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS, portanto, temos que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do produto), e não com o recebimento do preço acordado. O resultado da venda, na esteira da jurisprudência da Corte, apurado segundo o regime legal de competência, constitui o faturamento da pessoa jurídica, compondo o aspecto material da hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, consistindo situação hábil ao nascimento da obrigação tributária. O inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da hipótese de incidência das referidas contribuições. 3. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do crédito tributário, contempladas na legislação do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre com as vendas inadimplidas. 4. Nas hipóteses de cancelamento da venda, a própria lei exclui da tributação valores que, por não constituírem efetivos ingressos de novas receitas para a pessoa jurídica, não são dotados de capacidade contributiva. 5. As vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor, as vendas inadimplidas - a despeito de poderem resultar no cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria -, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao comprador. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 586.482/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/11/2011, p. 19/06/2012; grifos nossos). 

6. Assim, conforme decidido por esta Corte, o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, ou seja, com a entrega do produto, e não com o recebimento do preço acordado, de modo que eventual inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da hipótese de incidência das contribuições.

7. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada à compreensão do STF sobre a questão, razão pela qual não merece reforma.

8. Ademais, em caso análogo ao presente, esta Corte decidiu por aplicar as razões de decidir do Tema  RG nº 87. Confira-se:

“ Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Vendas a prazo inadimplidas. Questão já decidida em sede de repercussão geral. Renda e receita ou faturamento. Bases econômicas distintas. Exclusão do crédito tributário. Interpretação restritiva. Analogia. Aplicação. Impossibilidade. 1. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, assentou que as vendas a prazo, mesmo quando inadimplidas, se inserem no campo da incidência tributária. Não se trata, pois, de hipótese de não incidência, como, a rigor, ocorre com as vendas canceladas, em que o fato gerador das contribuições não chega a existir. 2. O posterior inadimplemento de venda a prazo não constitui condição resolutiva da hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. Os danos decorrentes do inadimplemento de clientes devem ser reparados lançando-se mão da via apropriada. 3. A jurisprudência da Corte sempre rechaçou as tentativas de equiparação entre os suportes normativos dos regimes da receita e da renda. Cada base econômica tem tratamento constitucional e infraconstitucional distintos, ensejando a instituição e a cobrança de tributo específico, uma vez que retratam modos ou momentos de revelação distintos. 4. Se a lei não excluiu as “vendas inadimplidas” da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não cabe ao intérprete fazê-lo sob alegação de isonomia, equiparando-as às vendas canceladas, por implicar hipótese de exclusão de crédito tributário, cuja interpretação deve ser restritiva, a teor do art. 111 do Código Tributário Nacional. 5. Descabe estender ao caso dos autos o tratamento conferido pelo art. 9º da Lei nº 9.430/1996, reproduzido no Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999), os quais admitem que as perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica sejam deduzidas como despesas para fins de determinação do lucro real – materialidade da CSLL e do IRPJ. 6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil.”
(RE nº 1.110.831-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator